Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0716679-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Na petição de ID no 30793884, o agravante RAFAEL AGUIAR BARBOSA requer o desentranhamento do agravo interno encartado no ID no 30779959, admitindo o novo agravo interno interposto no ID no 30793896, ao fundamento de que, por erro material, o primeiro recurso foi fundamentado em matéria que não é objeto do presente feito. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, é incabível a substituição de recurso já interposto. Pelos mesmos motivos, indefiro o requerimento formulado pelo agravado MACIEL MARINHO – SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID no 31272642) de reabertura do prazo para contrarrazões. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo interno. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007